Tribunal: TJDFT
Processo: 0750631-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0750631-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GERENCIAL BRASIL PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Em sede de agravo interno, a GERENCIAL BRASIL PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS se insurge contra a decisão que concedeu efeito suspensivo para sobrestar a tramitação do feito de origem, bem como os efeitos da certidão já expedida pelo Juízo de origem, até o julgamento do mérito recursal (Id 667749492). Em suas razões (Id 67950819), expõe, em suma, que o agravo de instrumento interposto pela OI S/A tem como objeto apenas 2 das 3 verbas objeto de determinação de expedição de certidão; que a insurgência se detém somente quanto aos honorários sucumbenciais e às custas processuais; que não há qualquer controvérsia quanto à emissão do crédito de R$ 1.608.329,45, atualizado até 20/06/2016 (data do primeiro pedido de recuperação judicial), referente ao crédito principal. Argumenta que o efeito suspensivo obsta a expedição relativa ao valor principal, impondo-se sua relativização a fim de permitir o prosseguimento do feito principal quanto a tal crédito. Requer, ao final, provimento do recurso para permitir o prosseguimento do feito principal quanto à verba principal de R$ 1.608.329,45, de titularidade da GERENCIAL BRASIL PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS. Em contrarrazões, a OI S/A informa não se opor à pretensão do agravo interno (Id 68606921). Brevemente relatado. Decido. Em cotejo entre o feito de origem e o presente agravo de instrumento interposto pela OI S/A, vislumbra-se que, de fato, inexiste qualquer controvérsia quanto ao valor do crédito principal de R$ 1.608.329,45, de natureza concursal, atinente à primeira recuperação judicial, com atualização até 20/06/2016, de titularidade da GERENCIAL BRASIL PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS. O objeto recursal do agravo de instrumento reside apenas quanto à correção monetária e juros moratórios porventura incidentes sobre as parcelas de honorários advocatícios sucumbenciais e de custas processuais. Neste aspecto, ausente controvérsia quanto ao crédito principal, sem qualquer oposição pela OI S/A, reconsidero o efeito suspensivo concedido pela decisão de Id 66779492, de modo a permitir a expedição de certidão de crédito pelo Juízo de origem atinente à verba principal de R$ 1.608.329,45, de natureza concursal, com atualização até 20/06/2020, em favor da GERENCIAL BRASIL PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS, mantendo o sobrestamento do feito de origem apenas em relação à determinação de expedição de certidões de crédito atinentes às parcelas de honorários advocatícios sucumbenciais e de custas processuais, objeto do agravo de instrumento, até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, retornem os autos em conclusão para apreciação do mérito do agravo de instrumento. I. Brasília-DF, 11 de março de 2025. ANA CANTARINO Relatora